Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-10.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008752-10.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA ROGENIA LAGO - CPF: 713.527.750-34 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recurso Inominado n.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Sandra Regina Lago.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO INVERTIDA. INSTITUTO DISTINTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em ação que reconheceu a nulidade de contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso pode alegar excesso de execução e incorreção dos cálculos homologados quando, regularmente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso foi expressamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte.

4.

A proposta de acordo apresentada em execução invertida não se confunde com impugnação ao cumprimento de sentença e não produz os efeitos processuais desta.

5.

A ausência de impugnação oportuna impede a discussão posterior acerca da base de cálculo, em razão da preclusão.

6.

A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do alegado equívoco e apresentação de elementos concretos aptos a desconstituir os cálculos homologados.

7.

Os cálculos da exequente observaram os critérios definidos no título executivo quanto à atualização monetária e aos juros de mora, inexistindo violação aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal impede a posterior discussão sobre excesso de execução e critérios de cálculo.

2.

A proposta formulada em execução invertida não substitui a impugnação prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil.

3.

A alegação de excesso de execução exige demonstração específica e prova apta a evidenciar a incorreção dos cálculos homologados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 437 e 535; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0016889-79.2007.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022; TJMT, AC 1038306-03.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recurso Inominado n.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Sandra Regina Lago.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Fase: Cumprimento de sentença.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença fase de conhecimento (Id.

303821896
): julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Acórdão
(Id. 312257376): por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado Interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sentença fase de cumprimento
(Id. 368977029): homologou os cálculos apresentados pela parte autora e determinou a expedição de RPV.

Recurso Inominado
(Id. 368977031): sustenta o recorrente que houve erro na base de cálculo do FGTS, com inclusão indevida de verbas indenizatórias, como férias rescisórias proporcionais e que

os juros de mora deveriam incidir somente a partir da citação, asseverando que os cálculos da exequente não observaram os Temas 810/STF e 905/STJ, nem a EC n.º 113/2021.

Contrarrazões (Id. 368977032):
requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recurso Inominado n.°
1008752-10.2024.8.11.0037

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Sandra Regina Lago.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 12.473,14 (doze mil e quatrocentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Sandra Rogenia Lago Giacomini em face do Estado de Mato Grosso, na qual foi reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e determinado o pagamento de indenização correspondente ao FGTS do período de setembro de 2019 a julho de 2024. O acórdão desta Turma Recursal transitou em julgado em 29/09/2025.

Na fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou proposta de acordo com execução invertida (Id. 368977019), oferecendo o pagamento de R$ 9.046,38 (nove mil e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) a título de obrigação principal, com aplicação de deságio de 20% (vinte por cento), além de deságio de 10% (dez por cento) sobre os honorários advocatícios.

A parte exequente manifestou expressa discordância da proposta (Id. 368977028) e apresentou seu próprio cálculo no valor de R$ 12.473,14 (Id. 368977024), requerendo o prosseguimento da execução.

O juízo de origem, por meio do despacho de Id. 368977026, intimou expressamente o Estado de Mato Grosso para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 535 do CPC. O Estado não apresentou impugnação no prazo legal.

Diante da ausência de impugnação, o juízo homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias.

Contra essa decisão, recorre o estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve erro na base de cálculo do FGTS, com inclusão indevida de verbas indenizatórias, como férias rescisórias proporcionais e que os juros de mora deveriam incidir somente a partir da citação, salientando, ainda, que os cálculos da exequente não observaram os Temas 810/STF e 905/STJ, nem a EC n.º 113/2021.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados no título executivo, que o recorrente não demonstrou especificamente o alegado excesso de execução e que a fase de cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir critérios já estabelecidos no título executivo.

Pois bem. A questão central consiste em definir se a decisão que homologou os cálculos da exequente deve ser reformada diante das alegações de excesso de execução apresentadas pelo Estado de Mato Grosso somente em sede recursal.

O artigo 535 do Código de Processo Civil estabelece o rito específico para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nos termos desse dispositivo, após a apresentação dos cálculos pelo credor, o ente público é intimado para, querendo, impugnar a execução, oportunidade em que pode alegar, entre outras matérias, o excesso de execução.

No caso em análise, a sequência processual é clara e determinante para o julgamento deste recurso:

- O Estado apresentou proposta de acordo com execução invertida (Id. 368977019), oferecendo valor inferior ao pleiteado pela exequente;

- A exequente discordou expressamente da proposta (Id. 368977028) e apresentou seus próprios cálculos (Id. 368977024);

- O juízo de origem, por meio do despacho de Id. 368977026, intimou expressamente o Estado de Mato Grosso para impugnar a execução no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 535 do CPC;

- O Estado quedou-se inerte, não apresentando qualquer impugnação no prazo legal.

Diante da ausência de impugnação, o juízo corretamente homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Ora, o Estado teve a oportunidade processual adequada para questionar a base de cálculo do FGTS, bem como os índices de correção monetária e os juros de mora e não o fez.

Pretender fazê-lo agora, em sede recursal, contraria os princípios da lealdade processual e da preclusão, além de violar a lógica do sistema processual dos Juizados Especiais, que preza pela celeridade e pela resolução efetiva dos conflitos.

O Estado argumenta, em síntese, que a apresentação da proposta de acordo com execução invertida equivaleria a uma impugnação aos cálculos da exequente. Esse raciocínio não prospera.

A execução invertida é procedimento facultativo e consensual, que pressupõe a concordância de ambas as partes. Conforme bem destacado na decisão recorrida, trata-se de instrumento pautado nos princípios da celeridade e cooperação, que visa ao adimplemento célere da obrigação sem a necessidade de deflagração formal da fase executiva pelo credor.

Havendo discordância da exequente quanto aos valores ou às condições propostas — o que ocorreu expressamente nos autos —, o rito da execução invertida resta inviabilizado, retornando-se à sistemática ordinária do cumprimento de sentença. E nessa sistemática ordinária, o Estado foi devidamente intimado para impugnar a execução e não o fez.

A proposta de acordo, portanto, não substitui nem equivale à impugnação ao cumprimento de sentença. São institutos processuais distintos, com finalidades e efeitos jurídicos diferentes.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a simples alegação de excesso, desacompanhada de contraprova efetiva, não é suficiente para desconstituir valores apresentados em documentos oficiais. Cabe à parte que impugna o ônus de demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a incorreção dos valores apresentados. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA . DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO ART. 437 DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 437 do CPC o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. 2. Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo. 3 . Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00168897920078110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO EIRELI contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, com o objetivo de constituir título executivo judicial em razão de inadimplemento de cédula bancária. A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . A parte apelante alegou ausência de prova idônea e abusividade dos encargos contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor são hábeis a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se os encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos e descaracterizam a mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação, não se exigindo liquidez, certeza e exigibilidade típicas da execução ( CPC, art. 700) . 4. Os documentos juntados pelo autor — contrato de concessão de limite de crédito, proposta de abertura de conta e demonstrativos de débito — constituem prova escrita suficiente da existência da relação jurídica e da inadimplência. 5. A jurisprudência, inclusive com base na Súmula 247 do STJ, reconhece que contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito é documento hábil para embasar ação monitória . 6. A alegação de excesso de cobrança, para ser conhecida, exige que o devedor indique o valor que entende como devido e apresente memória de cálculo atualizada (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º), ônus que não foi cumprido pela parte apelante. 7 . A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o conhecimento da tese de abusividade dos encargos, razão pela qual os embargos monitórios foram corretamente rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória. 2. A alegação de excesso de cobrança, nos embargos à monitória, exige a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor tido como devido, sob pena de rejeição da tese (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º) .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10383060320218110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2025)”.

Assim, não havendo contraprova capaz de desconstituir os valores informados pela parte credora, a impugnação genérica não merece acolhida, devendo ser mantidos os valores homologados na sentença.

Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, verifica-se que os cálculos da exequente observaram os critérios fixados na própria sentença exequenda, que determinou a aplicação do IPCA-E até a data da citação e da taxa SELIC a partir de então, em conformidade com o art. 3º da EC n.º 113/2021. Não há, portanto, qualquer violação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, majoro os honorários advocatícios fixados no recurso inominado para 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026